Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800666-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme relatado acima, a ação foi ajuizada visando à garantia de pagamento da ajuda de custo devida a título de Tratamento Fora do Domicílio, em face do ESTADO DO PARA, uma vez que a Sra. ONEIDE SOUZA AMARAL vem tendo dificuldades no recebimento de diárias e passagens referentes ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD. Aduz, ainda, que o parquet que solicitou, da Diretoria do 8º Centro Regional de Saúde de Breves, informações acerca do motivo pelo qual a substituída não vem recebendo os valores referentes ao programa TFD, e que, apesar desta solicitação, até o presente momento não houve o adimplemento da obrigação por parte do Estado do Pará.

2.
No que se refere à alegação de
ilegitimidade passiva do Estado Do Pará e
atribuição do município em prestar assistência médica, destaco o disposto no art. 23, II da CF que preceitua a competência comum dos entes federativos quanto ao dever de cuidar da saúde e assistência pública. Do dispositivo transcrito, constata-se que a
Constituição
da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da
Carta Magna
.

3.
Inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

4. Outrossim, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, não verifico plausível o argumento de que o prazo para o cumprimento da liminar seria exíguo, haja vista que, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público buscou por diversas ocasiões regularizar pela via administrativa a questão atinente ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento fora de domicílio, porém, não obteve resposta efetiva da administração pública.

5. De mais a mais, o prazo de cinco dias para a comprovação do cumprimento da liminar é razoável, dada a estrutura humana e organizacional que aparelha o Estado. Além disso, o
quantum
fixado, a título de
astreinte
para o caso de descumprimento da decisão judicial é proporcional à demanda em análise. Importante ressaltar, ainda, que
a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de

2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Anajás/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em substituição processual de

ONEIDE SOUZA AMARAL
.

Em síntese, a ação foi ajuizada visando à garantia de pagamento da ajuda de custo devida a título de Tratamento Fora do Domicílio, em face do ESTADO DO PARA.

Narra a inicial que a Sra. ONEIDE SOUZA AMARAL vem tendo dificuldades no

recebimento de diárias e passagens referentes ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Diz o parquet que solicitou, da Diretoria do 8º Centro Regional de Saúde de Breves, informações acerca do motivo pelo qual a substituída não vem recebendo os valores referentes ao programa TFD, e que, apesar desta solicitação, até o presente momento não houve o adimplemento da obrigação por parte do Estado do Pará.

Requer, em sede de tutela antecipada, a regularização do benefício dos valores pendentes, assim como a manutenção da regularidade do fornecimento das diárias e passagens, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O Juízo de primeiro grau concedeu a liminar requerida, conforme trecho a seguir:

“23. Pelo exposto, forte no art. 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela inaudita altera pars, para determinar que o Estado do Pará providencie, imediatamente, o custeio do transporte e da ajuda de custo para alimentação à parte requerente e ao seu acompanhante, de forma mensal, enquanto persistir a necessidade de Tratamento Fora de Domicílio, cujo cumprimento deverá ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

24. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, em especial, pelo fato de que não há pauta disponível próxima, e, ponderando-se pelo direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF), assim como o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo, é que deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI c/c Enunciado n. 35 da ENFAM)

25. Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

26. Caso o requerido tenha interesse em conciliar, que faça o pedido na contestação, e, desde já, ofereça proposta viável para início das tratativas.

27. Oferecida a contestação, intime-se o requerente para manifestar-se em réplica, no prazo de 30 dias.

28. Expedientes necessários.

29. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/CARTA de

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, na forma do Provimento nº 003/2009 da CJCI.

Anajás, 31 de outubro de 2019.”

Em suas razões recursais, o agravante aduz o seguinte:
ilegitimidade passiva do Estado Do Pará;
atribuição do município em prestar assistência médica; exíguo prazo para cumprimento da determinação; exorbitância das astreintes; redução e limitação do valor; pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme documento de id. Num. 2819554 - Pág. 1/5.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de tudo saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, supressão de instância.

Conforme relatado acima, a ação foi ajuizada visando à garantia de pagamento da ajuda de custo devida a título de Tratamento Fora do Domicílio, em face do ESTADO DO PARA, uma vez que a Sra. ONEIDE SOUZA AMARAL vem tendo dificuldades no recebimento de diárias e passagens referentes ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Aduz, ainda, que o parquet que solicitou, da Diretoria do 8º Centro Regional de Saúde de Breves, informações acerca do motivo pelo qual a substituída não vem recebendo os valores referentes ao programa TFD, e que, apesar desta solicitação, até o presente momento não houve o adimplemento da obrigação por parte do Estado do Pará.

No presente caso, entendo que o Juízo de primeiro grau laborou com acerto, ao passo que vislumbro a probabilidade do direito e favor da parte agravada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, no que se refere à alegação de
ilegitimidade passiva do Estado Do Pará e
atribuição do município em prestar assistência médica, destaco o disposto no art. 23, II da CF que preceitua a competência comum dos entes federativos quanto ao dever de cuidar da saúde e assistência pública.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a
Constituição
da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da
Carta Magna
.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

Nesse compasso:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O TFD. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ? C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ ? REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL
. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA DIÁRIA FIXADA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A agravada ajuizou ação de cobrança visando o ressarcimento das despesas com o TFD ? Tratamento Fora do Domicílio, bem como a regularização do pagamento das diárias, além das despesas com passagens, enquanto perdurar o seu tratamento. II- Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará rejeitada, em razão da solidariedade dos entes públicos nas políticas de saúde. III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. IV- Considerando que o gestor público não figura como parte no processo principal, impossível a fixação das astreintes a recair sobre seu patrimônio pessoal. V- Multa diária a incidir em face do Ente Público representado pelo agente político. VI- Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

(TJ-PA - AI: 00177823420158140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/03/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/03/2018).
”

Portanto, resta inconteste o dever do Poder Público, representado pelas três esferas de governo, em garantir, às suas expensas, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, considerando que em todo o Estado do Pará não há a disponibilização do tratamento para a doença apresentada pelo autor.

Especificamente, o Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas.

Portanto, inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

Outrossim, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, não verifico plausível o argumento de que o prazo para o cumprimento da liminar seria exíguo, haja vista que, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público buscou por diversas ocasiões regularizar pela via administrativa a questão atinente ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento fora de domicílio, porém, não obteve resposta efetiva da administração pública.

De mais a mais, o prazo de cinco dias para a comprovação do cumprimento da liminar é razoável, dada a estrutura humana e organizacional que aparelha o Estado.

Além disso, o
quantum
fixado, a título de astreinte para o caso de descumprimento da decisão judicial é proporcional à demanda em análise. Importante ressaltar, ainda, que
a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

O Ministério Público emitiu parecer em consonância com o entendimento adotado por este Juízo, conforme trecho a seguir transcrito:

“No caso concreto a requerente já está a vários anos sem receber as diárias a que faz direito para custear suas despesas relativas a transporte, diárias para pernoite e ajuda de custo para alimentação, para paciente e acompanhante.

O valor relativo à ajuda de custo para diária completa (alimentação e pernoite), de paciente com acompanhante, é de R$ 30,00 (trinta reais), valor atualmente ofertado pelo

Estado, sendo que o Ente Estadual, caso insista em não conceder tal direito cristalino, sujeitase ao pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual visa a

desestimular a conduta protelatória do Estado, e que equivale, em termos aritméticos, a quase uma semana de ajuda de custo.

Nesse sentido, os direitos à vida e ao respeito da dignidade da pessoa humana se sobrepõem sobre as necessidades de observação aos requisitos formais da ordem orçamentária que possa ser levantada pela defesa do Estado.

Conforme podemos verificar, a saúde é um direito fundamental e o seu acesso deve ser universalizado e igualitário, e este acesso engloba fatores de ordem política, cultural e, igualmente, econômica. A legislação exposta foi criada com o intuito de suprir as necessidades de assistência da população que não tem condições financeiras de arcar com as despesas geradas por esses procedimentos. Portanto, é imprescindível que os entes federativos assumam tal responsabilidade econômica.”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, sendo devida a manutenção da decisão impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020